Tribunal: CARF
Processo: 10620.000650/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10620.000650/2005-24 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FLORISVALDO JOSE ELIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Afasta-se a omissão de rendimentos em litígio quando os documentos juntados
aos autos corroborarem as alegações trazidas pelo contribuinte.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas ou com instrução do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de
seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 687,65.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000650/2005-24
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 06/16) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2000
a 2003. O Lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Com
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica, Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida de Despesa com Instrução.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 93/132) cujos argumentos foram
resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 174/183):
- o Auto de Infração é nulo, por ausência de elementos necessários à quantificação do
dever fiscal. No caso, houve erro quanto à base de cálculo do imposto relativo ao
exercício 2003. Os elementos do lançamento definidos no art. 142 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, CTN, representam formalidades
intrínsecas ou viscerais desse ato administrativo, ausentes quaisquer dos elementos
necessários do ato, deve este ser declarado nulo;
- a autuação é ilegal. A fiscalização, no tocante ao exercício 2003, lançou
indevidamente como tributáveis os valores recebidos a título de 1/3 de férias
proporcionais e férias-prêmio não gozadas no montante de R$9.971,15, conforme
comprovam os contracheques juntados aos autos;
- a declaração de rendimentos possui presunção de certeza e o fisco, para elidi-la, deve
produzir prova em contrário. No caso, não restou comprovado que o valor dos
rendimentos tributáveis auferidos da Prefeitura Municipal de Felixlândia perfazem
R$62.053,59.
- quanto à glosa das despesas médicas, a fiscalização não nega que os serviços foram
prestados, considera inidônea a documentação apresentada por simples formalidades
que não constam da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Os recibos apresentados
preenchem os requisitos estabelecidos na lei. A legislação atinente ao imposto de renda
em nenhum momento restringe a dedução por falta de inscrição do profissional no
Conselho de classe e por proibição de o profissional prestador dos serviços fazê-lo
diretamente ao cliente. Se a profissional não cumpre determinações do Conselho
Regional de Odontologia, deve ser punida no âmbito administrativo do referido órgão.
Tal conduta não pode implicar glosa de deduções do contribuinte de boa-fé. Se a lei não
faz restrições não pode o interprete fazê-lo. Em matéria tributária, isso significa ofensa
aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade da tributação;
- o contribuinte respeitou o limite anual por dependente estabelecido em lei (2 x
R$1700,00 = R$3.400,00). Aproveitou o valor excedente de um dependente para outro,
o que não é vedado pela legislação;
- as multas, correção monetária e juros moratórios aplicados devem ser afastados, por
respeito ao princípio da proteção da confiança na lei fiscal, positivado no art. 100,
parágrafo único do CTN. No presente caso, o contribuinte deduziu despesas com
próteses odontológicas e despesas com instrução, seguindo os ditames legais e a
orientação fiscal constante do sitio da Receita Federal do Brasil na internet;
- multa é sanção de ato ilícito e, assim sendo, para que seja aplicada deve-se demonstrar
a conduta dolosa do agente;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

- devem ser respeitados os princípios da subjetividade no tocante às penalidades fiscais
e do indúbio pro reo, consagrados no art. 112 do CTN;
- a multa de 75% é confiscatória. A aplicação de multa em tamanha proporção
inviabiliza o pagamento do tributo, além de ferir os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco;
- a cobrança de juros moratórios com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) é ilegal e inconstitucional. A taxa Selic não foi criada por
lei, que apenas estabeleceu a sua aplicação. É uma taxa fixada pelo próprio credor, ou
pessoa diretamente interessada, para remuneração de seus créditos. Não pode o fisco
exigir o pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculados a partir de
taxas de juros de natureza remuneratória. A utilização da Selic, que tem natureza
remuneratória, viola o art. 161, § 1° da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional - CTN e o art. 192 da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 5 de outubro de 1988.
Ao longo da peça impugnatória, cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial
que entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer, sucessivamente,
que: se decrete a nulidade do Auto de Infração, seja julgado improcedente o lançamento
em sua totalidade, seja afastada a imposição da multa e dos juros, seja reduzida a multa
a um patamar razoável e proporcional e seja excluída a aplicação da taxa Selic.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
TRIBUTAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO
RECEBIDAS EM PECÚNIA POR SERVIDOR PUBLICO.
A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, subtrairá a
matéria na hipótese de crédito tributário já constituído cujo processo esteja pendente de
julgamento.
Não estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores correspondentes às férias
integrais e licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço quando da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
FÉRIAS PROPORCIONAIS.
Estão sujeitas à incidência do imposto de renda as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias não gozadas, inclusive as férias proporcionais pagas em
decorrência de aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUÇÃO
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República Federativa do Brasil é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da
Lei n° 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/09/2008 (e-fls. 187), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/10/2008 (e-fls. 188/201) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

- Sustenta que há copiosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
afirmando que o pagamento a título de férias vencidas e não gozadas, bem como de férias
proporcionais convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, está
beneficiado pela isenção do imposto de renda.
- Quanto à dedução de despesas médicas, defende que o fato de a fiscalização não
ter contestado a prestação dos serviços é suficiente para ratificar as informações constantes dos
recibos apresentados. Acrescenta que não pode o julgador administrativo inovar na matéria
fática no momento de decidir e que o ônus da prova é do fisco.
- Alega que as relações institucionais entre a profissional e seu conselho não
dizem respeito ao contribuinte e que somente a existência de “Súmula de Documentação
Tributariamente-Ineficaz" impediria que os documentos de sua emissão fossem utilizados como
prova dos serviços prestados. Aduz que a inidoneidade da documentação não pode ser
presumida. Apresenta jurisprudência sobre o tema.
- Insurge-se contra a glosa de despesas com instrução e explica que
complementou o valor que faltava a um dependente com o valor excedente de outro, chegando
ao valor máximo dedutível. Expõe que “deduziu o valor de R$ 719,77 dos valores excedentes
em relação ao primeiro dependente (Eduardo), aproveitando-os para a segunda dependente
(Mariana), o que totalizou a quantia legalmente admitida, qual seja, R$ 1.700,00 (R$ 719,77 +
R$ 980,23)”. Alega que em momento algum a legislação tributária veda a transferência de
valores excedentes em relação a um dos dependentes aos gastos insuficientes de outro
dependente.
- Contesta a aplicação da multa e dos juros de mora tendo em vista a boa-fé do
contribuinte e a observância de práticas reiteradas da administração, bem como de remansosa
jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à omissão de rendimentos, o litígio a ser apreciado no presente
julgamento recai somente sobre o adicional de 1/3 sobre férias impugnado pelo contribuinte.
Extrai-se do relatório de primeira instância que a autoridade lançadora apurou a
omissão de rendimentos de R$ 13.965,66 referente ao ano calendário 2003 e que o contribuinte
impugnou a parcela de R$ 9.971,15 recebida a título de 1/3 de férias proporcionais e de férias-
prêmio não gozadas (e-fls. 176). O Colegiado a quo considerou não tributável apenas a parcela
de R$ 9.283,50 correspondente à conversão em pecúnia de férias-prêmio, conforme razões de
decidir sintetizadas nos seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 178/179):
No caso, o contribuinte alega que a fiscalização, no tocante ao exercício 2004, lançou
indevidamente como tributáveis os valores recebidos a título de 1/3 de férias
proporcionais e férias-prêmio não gozadas no montante de R$9.971,15.
Relativamente aos rendimentos oriundos de conversão em pecúnia de licença-prêmio e
férias proporcionais, convém trazer à baila o que estabelece o an. 43, incisos II e III, do
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999: [...]
Os rendimentos não alcançados pela não incidência ou isenção do imposto de renda
estão capitulados no art. 39 do Decreto n° 3000, 1999 (RIR/1999), os quais não
integram o rendimento bruto anual da pessoa física. Os rendimentos recebidos a titulo
de licença-prêmio não gozada e de l/3 de férias proporcionais não figuram entre aqueles
enumerados no art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999.
A Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Interpretativo n° 14, de 01 de
dezembro de 2005, firmou entendimento sobre o tratamento tributário dispensado aos
rendimentos de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço e convertidas em
pecúnia quando da aposentadoria, assim editado: [...]
Não estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores correspondentes às férias
integrais e a licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço, pagas em
decorrência de aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração. Por outro
lado, estão sujeitas à incidência do imposto de renda as demais formas de pagamento
em pecúnia a titulo de férias não gozadas, inclusive as férias proporcionais.
Portanto, no caso em tela, tendo em vista os documentos às fls. 150, 151 e 160, subtraí-
se dos rendimentos tributáveis lançados relativos ao exercício 2004, ano-calendário
2003, o valor de R$9.283,50, correspondente a conversão em pecúnia das férias-prêmio.
Ocorre, contudo, que o valor correspondente ao terço constitucional agregado a
pagamento de férias por ocasião de aposentadoria também está dispensado da tributação do
imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, conforme disposto no art. 62, §1o, da Instrução
Normativa RFB no 1500/2014, devendo ser afastada a omissão de R$ 687,65 contestada pelo
contribuinte e mantida na decisão recorrida (e-fls. 152, 162).
Art. 62. Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os rendimentos
de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional
com base no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que observados os
termos dos respectivos atos declaratórios, tais como os recebidos a título de:
[...]
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos valores convertidos em pecúnia de férias integrais
ou proporcionais, e de seu terço constitucional, no momento da extinção do contrato de
trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade do serviço ou
por conveniência do servidor ou empregado.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
162 — Como devem ser tributados os rendimentos correspondentes a férias?
[...]
Hipóteses de não tributação
Em decorrência do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não são
tributados pelo Imposto sobre a Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste Anual, os
pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não gozadas - integrais, proporcionais ou
em dobro - convertidas em pecúnia, e de adicional de um terço constitucional quando
agregado a pagamento de férias, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
aposentadoria, ou exoneração, observados os termos dos atos declaratórios editados pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional em relação a essas matérias, indicados abaixo.
[...]
Atenção:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

O Procurador-Geral da Fazenda Nacional editou Atos Declaratórios (AD)
declarando que, relativamente às hipóteses neles previstas, fica autorizada a
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em decorrência do
disposto no art. 19, inciso II, e § 4o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não
constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que tratam os AD do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional mencionados abaixo.
São os seguintes os atos declaratórios relacionados a férias:

Ato Declaratório PGFN no 4, de 12 de agosto de 2002, em relação ao
pagamento (in pecunia) de férias não gozadas - por necessidade do
serviço - pelo servidor público;

Ato Declaratório PGFN no 1, de 18 de fevereiro de 2005, em relação às
verbas recebidas por trabalhadores em geral a título de férias e licença-
prêmio não gozadas por necessidade do serviço;

Ato Declaratório PGFN no 5, de 16 de novembro de 2006, em relação às
férias proporcionais convertidas em pecúnia;

Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro de 2006, em relação
ao abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943;

Ato Declaratório PGFN no 6, de 1o de dezembro de 2008, em relação ao
adicional de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição
Federal, quando agregado a pagamento de férias – simples ou
proporcionais – vencidas e não gozadas, convertidas em pecúnia, em
razão de rescisão do contrato de trabalho;

Ato Declaratório PGFN no 14, de 1o de dezembro de 2008, em relação
às férias em dobro pagas ao empregado na rescisão contratual;

Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, em
relação às verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de
licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por
trabalhadores em geral ou por servidores públicos; e

Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 1o de dezembro de 2005,
esclarecendo que o ADI SRF no 5, de 2005, tratou somente das
hipóteses de pagamento de valores a título de férias integrais e de
licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço quando da
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas
nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
(Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art.19; Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de
maio de 2009; e Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 29)
Quanto à dedução de despesas médicas, verifica-se que a autoridade fiscal glosou
os valores declarados para Raquel Gonçalves Borba Soares, Técnica em Laboratório de Prótese
Odontológica, devido à ausência de registro profissional exigido por lei. Cabe destacar os
seguintes trechos da Descrição dos Fatos do Auto de Infração (e-fls. 09/10):
Através do Termo de Intimação Fiscal n°250 (cópia a fls.72), de 21/03/2005, em
procedimento autorizado pelo MPF n°06.1.02.00-2005-00005-7 e seu complementar
(cópias a fls.70 e 71), a profissional Raquel Gonçalves Borba Soares nos enviou xerox
de seu diploma de Técnica em Laboratório de Prótese Odontológica (vide fl. 73),
aproveitando a oportunidade para nos informar de que não possuía registro profissional
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

junto ao Conselho Regional de Odontologia (CRO), que confirmou a informação(vide
fls.74 e 78).
[...]
Além disso, a Lei n°9.250, de 26 de dezembro de 1995,dispõe no seu art.8°, §2o, inciso
V, que no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, para fins de dedução do imposto de renda da pessoa física, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Pelo fato da profissional Raquel Gonçalves Borba Soares estar legalmente impedida de
prestar diretamente o serviço a clientes, e também por não possuir o registro profissional
exigido por lei, os recibos por ela emitidos são inválidos para fins de dedução como
despesa médica na declaração de ajuste anual do contribuinte, sendo então procedida a
glosa das despesas médicas oriundas de serviços por ela prestados.
O Colegiado a quo manteve a infração apurada corroborando o entendimento
apresentado pelo auditor (e-fls. 179/180):
No lançamento, foi glosada dedução de despesas médicas (R$4.000,00, R$5.000,00 e
R$5.000,00, nos anos-calendário 2000 a 2002, respectivamente), que teriam sido pagas
a Raquel Gonçalves Borba Soares, técnica de laboratório de prótese odontológica que
não possuía registro profissional no Conselho Regional de odontologia.
O art. 8°, §2°, inc. V, da Lei n° 9.250, de 1995, dispõe que no caso de despesas com
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com
receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. Tal
informação inclusive consta das instruções de preenchimento das declarações de ajuste
anual (Manual de Preenchimento exercícios 2001 (fl. 36) e 2003 (fl. 47).
A própria legislação tributária determina, para fim de dedução de despesas médicas, a
forma de comprovação dos gastos com próteses. Diante dos requisitos estabelecidos
para comprovação, depreende-se ser indispensável a assistência do beneficiário dos
serviços de prótese por médico ou dentista. De fato, não poderia ser diferente, uma vez
que a Lei n° 6.710, de 6 de novembro de 1979, que dispõe sobre a profissão de técnico
em prótese dentária, em seu art. 4°, veda aos técnicos em prótese dentária prestar, sob
qualquer forma, assistência direta a clientes.
[...]
A Lei n° 6.710, de 1979, art. 2°, inc. II, exige, para o exercício da profissão de técnico
em prótese dentária, a inscrição no Conselho Regional de Odontologia (CRO) de pessoa
que possua habilitação profissional no curso de prótese dentária (2° grau). Portanto, a
prestação de serviço por técnico em prótese sem inscrição no CRO de sua jurisdição não
é apenas descumprimento de determinações de seu Conselho profissional, como entende
o contribuinte.
É pressuposto para a dedução de despesas médicas que os profissionais da área de
saúde, a quem sejam efetuados pagamentos pela prestação de serviços, cumpram todas
as exigências legais para o exercício de sua profissão. A legislação tributária não
poderia prever um beneficio de dedução em que fossem acolhidas situações maculadas
pela ilegalidade.
Acompanho as razões de decidir do acórdão recorrido, não havendo reparos a
serem feitos nesse ponto.
Importa salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que essa exigência não
está relacionada à presunção de inidoneidade da documentação apresentada pelo contribuinte.
Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao
interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

Cabe mencionar, ainda, que não houve qualquer inovação do julgador de primeira
instância nas razões expostas no acórdão recorrido, ao contrário do que alega o autuado. Sua
fundamentação para a manutenção da glosa é a mesma apontada no lançamento, ainda que tenha
feito outras observações pertinentes ao tema.
Relativamente às despesas com instrução, extrai-se do art. 81 do RIR/99 que
somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente a educação pré-escolar e de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou cursos profissionalizantes do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de
seus alimentandos quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
A autoridade lançadora procedeu à glosa do valor de R$ 719,77 para o ano
calendário 2000 por consistir em gasto acima do limite anual individual de R$ 1.700,00 previsto
no art. 8o, II, "b” da Lei 9.250/95 (e-fls. 11). A decisão recorrida manteve o lançamento pelo
mesmo motivo (e-fls. 180):
Observe-se que a lei dispõe que o limite anual é individual, isso significa que o valor
dos gastos que ultrapassar o limite de R$1.700,00, no ano-calendário 2000, não pode ser
aproveitado para compensar gastos de valor inferior a esse limite efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando (Manual de
Preenchimento da Declaração do exercício 2001, fl. 35). A autoridade fiscal procedeu
de acordo com a legislação de regência, não havendo o que se alterar em relação à
matéria.
Com efeito, equivoca-se o recorrente ao afirmar que a legislação de regência não
veda a transferência de valores excedentes de um dos dependentes a outro. Tal restrição está
prevista no art. 81, §1o, do RIR/99, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Sobre a multa aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez constatada
a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nas hipóteses de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Quanto aos juros de mora, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000650/2005-24

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos de R$ 687,65.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital